Tribunal: TJSP
Processo: 1518062-15.2016.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – São Bernardo do Campo – IPTU e Taxas (Conservação de Vias e Logradouros; Incêndio; Coleta de Lixo) – Reconhecida e mantida a nulidade da TCVL, pois inconstitucional – Precedentes do STF e do Órgão Especial deste TJSP – Validade da Taxa de Incêndio, ante a modulação dos efeitos do RE no 643.247/SP (demanda ajuizada antes de 01/08/2017) – Omissão na fundamentação legal da cobrança

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – São Bernardo do Campo – IPTU e Taxas (Conservação de Vias e Logradouros; Incêndio; Coleta de Lixo) – Reconhecida e mantida a nulidade da TCVL, pois inconstitucional – Precedentes do STF e do Órgão Especial deste TJSP – Validade da Taxa de Incêndio, ante a modulação dos efeitos do RE no 643.247/SP (demanda ajuizada antes de 01/08/2017) – Omissão na fundamentação legal da cobrança que não gera prejuízos à defesa da executada, visto que o tributo é previsto no Código Tributário Municipal – Possibilidade de emenda ou substituição do título executivo – Súmula no 392 do STJ – Exação que deve prosseguir apenas com relação ao IPTU e às Taxas de Incêndio e de Coleta de Lixo – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000470099
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1518062-15.2016.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, é apelado
LUCAS TOSHIAKI OKAWA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Nos termos
do art. 942 do Código de Processo Civil, em julgamento prolongado, por maioria, deram
parcial provimento ao recurso. Vencido o relator sorteado, que declara, e o 5o juiz.
Acórdão com a 3a Juíza, des. Mônica Serrano", de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÔNICA SERRANO,
vencedor, JOÃO ALBERTO PEZARINI, vencido, OCTAVIO MACHADO DE
BARROS (Presidente), KLEBER LEYSER DE AQUINO E GERALDO XAVIER.
São Paulo, 25 de junho de 2020.
MÔNICA SERRANO
RELATORA DESIGNADA
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL no 1518062-15.2016.8.26.0564
APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
APELADO: LUCAS TOSHIAKI OKAWA
COMARCA: SÃO BERNARDO DO CAMPO
VOTO No 17282
EXECUÇÃO FISCAL – São Bernardo do Campo – IPTU e
Taxas (Conservação de Vias e Logradouros; Incêndio; Coleta
de Lixo) – Reconhecida e mantida a nulidade da TCVL, pois
inconstitucional – Precedentes do STF e do Órgão Especial
deste TJSP – Validade da Taxa de Incêndio, ante a modulação
dos efeitos do RE no 643.247/SP (demanda ajuizada antes
de 01/08/2017) – Omissão na fundamentação legal da
cobrança que não gera prejuízos à defesa da executada, visto
que o tributo é previsto no Código Tributário Municipal –
Possibilidade de emenda ou substituição do título executivo –
Súmula no 392 do STJ – Exação que deve prosseguir apenas
com relação ao IPTU e às Taxas de Incêndio e de Coleta de
Lixo – Recurso parcialmente provido.
Trata-se de apelação interposta contra sentença que, em
execução fiscal, extinguiu-a de ofício com fundamento na ausência de fundamentação
legal e inconstitucionalidade das Taxas de Incêndio e de Conservação de Vias e
Logradouros, bem como na falta de especificação dos encargos específicos de cada
cobrança, vedada a substituição ou emenda das certidões de dívida ativa, haja vista que
os vícios seriam insanáveis, pois inerentes ao lançamento. Assim, por entender
contaminada a presunção de certeza e liquidez de todo o título executivo, o juízo a quo
anulou as certidões de dívida ativa e extinguiu a exação com fulcro no art. 924, inc. I,
do CPC. Sem citação, deixou-se de arbitrar sucumbência.
Preliminarmente, sustenta a agravante que a sentença é
nula, pois teria sido violado o contraditório e a ampla defesa pela decisão surpresa de
lavra do juízo monocrático, a qual estaria desprovida de fundamentação pelo não exame
dos precedentes vinculantes relativos às cobranças. No mérito, alega que i) eventual
nulidade de parte da cobrança não contamina os demais créditos; ii) é suficiente a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
menção legislativa das CDAs, sobretudo no que tange aos encargos, os quais não
precisam ser discriminados detalhadamente para cada tributo; iii) a Taxa de Incêndio é
constitucional, nos termos da modulação operada no RE no 643.247/SP; iv) não se
verificou qualquer prejuízo à defesa; v) não há, ainda, trânsito em julgado ou modulação
dos efeitos do RE no 996.476, acerca da Taxa de Conservação de Vias e Logradouros de
São Bernardo do Campo; vi) deveria ter sido oportunizada a emenda ou substituição das
CDAs; vii) deve ser priorizada a busca pela efetiva prestação jurisdicional mediante
decisão de mérito.
Recurso tempestivo e isento de preparo.
Sem resposta, ante a ausência de citação.
É o relatório.
A insurgência deve ser parcialmente acolhida.
Cuida-se de execução fiscal ajuizada em 18/12/2016 para
cobrança de IPTU, Taxa de Incêndio e Taxa de Conservação de Vias e Logradouros e
Taxa de Lixo dos exercícios de 2013 a 2015.
De proêmio, há que se afastar as preliminares arguidas
pela exequente, haja vista que, ainda que se possa falar em decisão surpresa, o presente
recurso abordou extensivamente todos os temas de interesse da parte, de modo que
eventual prejuízo à defesa resta convalidado nesta oportunidade. Ainda, a decisão
objurgada bem delineou os elementos de convicção do magistrado prolator, cujos
argumentos para a extinção da exação foram devidamente fundamentados, o que não
impede a irresignação da exequente, mas certamente não atrai a aplicação do art. 1.013,
inc. IV, do CPC.
No mérito, impende consignar que a inconstitucionalidade
da Taxa de Conservação de Vias e Logradouros é patente e já foi devidamente dirimida
pelo Supremo Tribunal Federal em diversas oportunidades, sendo despicienda, portanto,
a análise do RE no 996.476/SP, sobretudo porque o fato gerador da TCVL ora cobrada
retém a ausência de especificidade e divisibilidade que levou ao atual posicionamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do STF e do Órgão Especial deste TJSP na ADI no 2060913-26.2014.8.26.0000.
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
TRIBUTÁRIO.
TAXA
DE
CONSERVAÇÃO
DE
VIAS
E
LOGRADOUROS
PÚBLICOS.
INCONSTITUCIONALIDADE.
TAXAS
DE
LIMPEZA
PÚBLICA
DOMICILIAR
E
DE
MANUTENÇÃO
DA
REDE
DE
ÁGUA
E
ESGOTO.
IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO LOCAL E DO
REEXAME DE FATOS E PROVAS (SÚMULAS 279 E 280 D0
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). AGRAVO REGIMENTAL AO
QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (AI 653547 AgR, Relator(a): Min.
CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 25/08/2009, DJe-200
DIVULG 22-10-2009 PUBLIC 23-10-2009 EMENT VOL-02379-12
PP-02510). Grifou-se.
Ação Direta de Inconstitucionalidade. I Cobrança de taxa de
conservação de vias e logradouros, pela realização de serviços
públicos essenciais (pavimentação de ruas) e execução de serviços. II
Dispositivos impugnados: Leis n. 4.558, de 11 de dezembro de 1997;
n. 5.594, de 05 de outubro de 2006, na parte em que alteram os
artigos 201, 203 e 205 da lei n. 1.802, de 26 de dezembro de 1969, do
Município de São Bernardo do Campo, e, por arrastamento, das Leis
n. 2.361/78 e n. 1.886/70, na parte em que alteraram o artigo 205 da
Lei n. 1.802, de 26 de dezembro de 1969, e, por arrastamento, da
redação original dos artigos 201, 203 e 205 da Lei n. 1.802, de 26 de
dezembro de 1969, todos do Município de São Bernardo do Campo.
III
Os princípios impostos à Administração Pública foram
desrespeitados. De outro lado é mais forte o fato de a cobrança de
taxa ter hipótese de incidência de prestação de serviço público geral
ou universal e indivisível, que, na verdade, beneficia um número
indeterminado de pessoas, qual seja, a conservação de vias e
logradouros públicos, própria dos impostos. IV A harmonia entre os
Poderes é princípio de observância obrigatória pelos Municípios,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
conforme decorre do disposto no artigo 144 da Constituição
Estadual. V Afronta ao art. 160, inciso II, e § 2°, da Constituição
Estadual, cuja observância é obrigatória pelos Municípios, por força
do art. 144 dessa mesma Carta Política. VI Inconstitucionalidade
configurada.
Ação
procedente".
(TJSP;
Direta
de
Inconstitucionalidade
2060913-26.2014.8.26.0000;
Relator
(a): Guerrieri Rezende; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de
Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 20/08/2014; Data de
Registro: 22/08/2014).
Por outro lado, verifica-se que a cobrança relativa à Taxa
de Incêndio é permitida em razão da recente modulação dos efeitos do RE no
643.247/SP pelo STF, pois foi eleito como marco temporal o ajuizamento da respectiva
ação, e não o vencimento, exercício ou qualquer outro elemento relativo ao crédito
tributário. Assim, para as ações ajuizadas anteriormente a 01/08/2017, como é o caso,
reputa-se constitucional a exigência de taxa pela utilização potencial do serviço de
extinção de incêndio, ao passo que, para as ações ajuizadas após essa data, a cobrança é
inconstitucional.
INCONSTITUCIONALIDADE QUÓRUM MAIORIA ABSOLUTA
Para aferição da maioria absoluta prevista no artigo 97 da
Constituição Federal, é despicienda a igualdade de fundamentos,
sendo suficientes seis ou mais votos no sentido da inconstitucionalidade. EMBARGOS DECLARATÓRIOS

TRIBUTÁRIO
EFICÁCIA PROSPECTIVA
ADEQUAÇÃO.
Conquanto se imponha parcimônia no manejo do instituto da
modulação de efeitos de decisões, a alteração de jurisprudência
consolidada há quase duas décadas justifica a eficácia prospectiva do
novo pronunciamento, em atenção à segurança jurídica e ao interesse
social, nos termos do artigo 927, § 3o, do Código de Processo Civil.
O Tribunal, por unanimidade, conheceu dos embargos de declaração
protocolados pelo Município de São Paulo e deu-lhes provimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
para modular prospectivamente os efeitos da tese, a partir da data da
publicação da ata de julgamento - 1o de agosto de 2017 -, ressalvadas
as ações anteriormente ajuizadas. Em seguida, conheceu dos
embargos de declaração formalizados pelo Estado de São Paulo e
negou-lhes provimento, nos termos do voto do Relator. Não
participou, justificadamente, deste julgamento, o Ministro Gilmar
Mendes. Presidência do Ministro Dias Toffoli. Plenário, 12.06.2019.
(RE 643247 ED, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal
Pleno, julgado em 12/06/2019, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-140
DIVULG 27-06-2019 PUBLIC 28-06-2019). Grifou-se.
No que tange à fundamentação legal dos tributos, é sabido
que a constituição do crédito tributário da Fazenda Pública se dá no momento em que
exigível o título decorrente da relação jurídico-tributária, podendo então ser executado
por sua inscrição, nos termos do art. 142 do Código Tributário Nacional. Contudo, para
que seja considerado válido o título executivo, devem ser observados os requisitos
formais contidos no art. 2o, par. 5o, da Lei de Execuções Fiscais, bem como no art. 202
do Código Tributário Nacional, sob pena de nulidade das certidões de dívida ativa e
extinção da exação.
Da análise da(s) CDA(s) encartada(s), constata-se a
ausência de fundamentação legal do(s) tributo(s) cobrado(s) e da(s) respectiva(s) data(s)
de vencimento, de modo que não foram observados os elementos intrínsecos à formação
do título executivo. Entretanto, a(s) CDA(s) especifica(m) o valor originário do débito,
a natureza do(s) tributo(s) e o(s) respectivo(s) exercício(s). Há referência aos encargos
sobre a dívida e às leis que os embasam, sendo desnecessária a apresentação de
detalhada memória de cálculo. É o bastante para que o contribuinte se inteire a respeito,
não se podendo falar em cerceamento de defesa. Com efeito, não há nulidade sem
efetivo prejuízo à defesa do executado, cabendo a este o ônus de comprová-lo.
Desse modo, mero equívoco quanto à fundamentação legal
e aos demais elementos não é suficiente para afastar a exigibilidade e a liquidez do
título executivo, vez que nítida a identificação do(s) tributo(s) cobrado(s), do sujeito
passivo e do valor total do débito, com a devida discriminação dos encargos aplicáveis.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ainda que assim não fosse, não obstante o erro, tem a Municipalidade o direito de
emendar ou substituir a certidão de dívida ativa até a prolação de sentença, conforme
art. 2o, par. 8o, da Lei no 6.830/80. Nesse ponto, cumpre registrar que a nulidade da
TCVL não contamina o resto do crédito tributário, bastando a exclusão desta quando da
substituição dos títulos executivos.
Ressalte-se, portanto, a necessidade de oportunizar à
exequente a emenda ou substituição das certidões de dívida ativa antes de se extinguir o
feito, inclusive por orientação expressa da Súmula no 392 do STJ: “A Fazenda pública
pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de
embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a
modificação do sujeito passivo da execução”.
Do exposto, dá-se parcial provimento ao recurso para
que seja permitida a substituição das CDAs para correção dos vícios aqui apontados,
prosseguindo-se a exação tão somente com relação ao IPTU, à Taxa de Incêndio e à
Taxa de Lixo, excluída a Taxa de Conservação de Vias e Logradouros.
MÔNICA SERRANO
Relatora Designada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 30.746
Apelação Cível no 1518062-15.2016.8.26.0564
Comarca: São Bernardo do Campo
Apelante: Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo
Apelado: Lucas Toshiaki Okawa
DECLARAÇÃO DE VOTO
Divirjo da maioria.
Inicialmente, cumpre salientar que a ausência de precisa
fundamentação legal das obrigações não configura violação do art. artigo 2o, § 5o
da LEF, mas mera irregularidade, passível de correção, conforme se deduz do
artigo 2o, § 8o, da LEF1.
Nesse sentido, precedente do Superior Tribunal de Justiça:
“TRIBUTÁRIO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO
ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. DISSÍDIO NÃO
COMPROVADO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE OPOSTA POR TERCEIRA INTERESSADA.
EMENDA OU SUBSTITUIÇÃO DA CDA POSSIBILIDADE.
ATÉ A PROLAÇÃO DA SENTENÇA NOS EMBARGOS À
EXECUÇÃO.
(...)
7. (...) a Primeira Seção desta Corte firmou o entendimento de
que deve ser conferida à exequente a oportunidade para
substituir a CDA, para o suprimento de erro formal ou
material, até a prolação de sentença nos embargos à execução
1 “Até a decisão de primeira instância, a Certidão de Dívida Ativa poderá ser emendada ou substituída,
assegurada ao executado a devolução do prazo para embargos.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(EREsp 823.011/RS, Relator Ministro Castro Meira, Dje
5.3.2007).
8. Agravo regimental não provido.”2 (destacamos)
Assim, descabe cogitar de nulidade, devendo-se facultar à
Municipalidade emenda das certidões de dívida ativa para correção de erro
formal, com devolução do prazo para defesa, nos termos do art. 2o, §8o da Lei de
Execução Fiscal.
Por outro lado, afigura-se inviável o prosseguimento da exação
em relação às taxas de serviço.
Taxas são tributos vinculados, tendo como fato gerador o
exercício regular do poder de polícia, ou a utilização, efetiva ou potencial, de
serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ou postos à disposição do
contribuinte (artigo 77 e 79 do CTN e artigo 145, II da CF).
E, quanto às taxas de serviço, é valiosa a lição de ROQUE
ANTONIO CARRAZZA, em sua obra Curso de Direito Constitucional
Tributário3:
“... os serviços públicos específicos, também chamados
singulares, são os prestados uti singuli. Referem-se a uma
pessoa ou a um número determinado (ou, pelo menos,
determinável) de pessoas. São de utilização individual e
mensurável. Gozam, portanto, de divisibilidade, é dizer, da
possibilidade de avaliar-se a utilização efetiva ou potencial,
individualmente considerada. É o caso dos serviços de telefone,
de transporte coletivo, de fornecimento domiciliar de água
potável, de gás, de energia elétrica etc. Estes, sim, podem ser
2 AgRg no REsp 1190997 / RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, j.
01/03/2011.
3 26a edição, São Paulo; Malheiros Editores, pág. 547/548.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
custeados por meio de taxas de serviços.”
Todavia, os serviços de conservação de vias e logradouros
públicos não se enquadram no conceito supra, pois beneficiam toda a
coletividade, e não apenas o contribuinte, que não pode ser individualizado.
Ressalte-se que exação semelhante já foi apreciada pelo Órgão
Especial deste Tribunal, conforme, aliás, anotado no julgamento da ação direta de
inconstitucionalidade no 151.688-0/6:
“(...) a questão não é nova e este Egrégio Plenário tem
reiteradamente decidido que a instituição de taxa de
conservação de vias e logradouros públicos, de iluminação
pública, de serviços de limpeza, nesses moldes, é
inconstitucional, posto que tais serviços não podem ser
considerados específicos e divisíveis.”
No tocante à taxa de coleta, remoção e destinação de lixo, é
bem verdade que o Supremo Tribunal Federal editou a Súmula Vinculante 19,
declarando que a cobrança da taxa de lixo, quando decorrente exclusivamente de
serviços públicos de “... coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou
resíduos provenientes de imóveis”, não afronta o disposto no artigo 145, inciso
II, do Constituição Federal.
Contudo, pelo que se depreende do aludido enunciado, explicitou-
se tão-somente descabida a cobrança se tal ocorrer em conjunto com outras
exações, nada se dizendo a respeito do critério a ser observado na apuração da
base de cálculo do tributo.
Nesse quadro, por tal fundamento, inexiste óbice para que se
analise a constitucionalidade da lei municipal instituidora da taxa de remoção de
lixo, vez que não abordado no aludido verbete.
Ademais, tendo em vista a natureza indivisível do custo dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
serviços, já ressaltada, tem-se que a cobrança sem razoável critério, afronta o
princípio da isonomia constitucional, posto no artigo 150, inciso II, da Carta da
República.
Veja-se lição de Geraldo Ataliba quanto à observância
obrigatório do referido princípio constitucional, na elaboração da base de cálculo
da taxa:
“59.3 A hipótese de incidência da taxa é uma atuação estatal
diretamente (imediatamente) referida ao obrigado (pessoa que vai
ser posta como sujeito passivo da relação obrigacional que tem a
taxa por objeto).
(...)
60.2 Efetivamente, se a h.i. da taxa é uma atuação estatal, referida
a alguém, sua base imponível é uma dimensão qualquer da própria
atividade do estado: custo, valor ou outra grandeza qualquer (da
própria atividade).
(...)
“60.9 A base imponível (ou base de cálculo) da taxa é, geralmente,
o custo do serviço. Por isso, por exigência do princípio da
isonomia
básico de toda a Constituição e fundamental em
matéria tributária esse custo deve ser repartido entre todos os
usuários. Daí que cada qual deva pagar sua parte, na proporção
da intensidade do uso.
(...)
60.13 Sendo base de cálculo da taxa o custo do serviço, impõe-se
sua divisão pelos usuários. Daí a necessidade de um adequado
critério de repartição desse custo, respeitosa do princípio da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
isonomia. (...)”.4 (grifo nosso)
Assim, o lançamento da taxa de lixo por um valor fixo, não
constitui critério válido a mensurar o custo do serviço, fato que compromete a base
de cálculo do tributo.
Daí porque, descabida a cobrança da taxa de lixo.
Ainda, com relação à taxa de prevenção e combate a incêndio,
acrescente-se a absoluta incompetência da Municipalidade para a instituição do
tributo, pois o serviço a que ela se refere é prestado pelo Estado através do Corpo
de Bombeiros, nos termos da Constituição do Estado (artigos 139 e 142).
Ademais, cumpre anotar que o recurso extraordinário no 643.247,
paradigma da sistemática da repercussão geral sobre o tema, foi julgado pelo
Supremo
Tribunal
Federal
no
dia
25/5/2017,
reconhecendo-se
inconstitucionalidade da taxa de combate a incêndios.
Assim, verifica-se indevida a cobrança das taxas de serviços
consignadas na CDA.
Outrossim, a exclusão das taxas de serviços não impede o
prosseguimento da execução para cobrança do imposto, porquanto a certidão
de dívida ativa discrimina os débitos de cada tributo, podendo se aferir, assim, o
quantum exigido em razão de cada um, bastando para tanto mero cálculo
aritmético.
Tal entendimento vem confirmado pelo Superior Tribunal de
Justiça:
“TRIBUTÁRIO.
IPTU.
ALÍQUOTAS
PROGRESSIVAS.
INCONSTITUCIONALIDADE. VALOR DEVIDO COM BASE
4 in Hipótese de Incidência Tributária, 6a Edição, Malheiros Editores, São
Paulo, págs.47, 150 e 152.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
NA MENOR ALÍQUOTA. DECOTE NA CDA. POSSIBILIDADE.
CÁLCULOS MERAMENTE ARITMÉTICOS. 1. O STJ possui
entendimento de que é possível alterar a Certidão de Dívida
Ativa quando envolver simples operação aritmética, fazendo-se
no título que instrui a Execução Fiscal o decote da majoração
indevida. 2. Hipótese em que, em Embargos à Execução, o
Tribunal de origem reconheceu a inconstitucionalidade da
cobrança do IPTU com alíquotas progressivas e considerou a
exação devida com base na menor alíquota. 3. Agravo
Regimental não provido.”5
Nesse quadro, mantido o afastamento da cobrança das taxas, de
rigor a reforma da sentença para determinar o prosseguimento da cobrança quanto
ao IPTU.
Posto isso, pelo meu voto, dá-se parcial provimento ao recurso.
João Alberto Pezarini
Desembargador
5 AgRg no AgRg no Ag 1110297 / MG, relator Ministro HERMAN BENJAMIN,
j. 03/09/2009.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
MONICA DE ALMEIDA MAGALHAES SERRANO
111C586D
8
13
Declarações de
Votos
JOAO ALBERTO PEZARINI
1127BE19
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1518062-15.2016.8.26.0564 e o código de confirmação da tabela acima.